Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-16.2022.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000169-16.2022.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN AFONSO DA SILVA - CPF: 052.286.141-50 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUAN AFONSO DA SILVA - CPF: 052.286.141-50 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1000169-16.2022.8.11.0034 – Juizado Especial Cível da Comarca de Dom Aquino - MT.

RECORRENTES: LUAN AFONSO DA SILVA.

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: LUAN AFONSO DA SILVA.

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: Dr.
Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO – TELAS SISTEMICAS -
DÉBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL – AFASTADO – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR –
SÚMULA 385 DO STJ
– TERMO INICIAL DOS JUROS MORATORIOS – INCIDENCIA DA DAS SUMULAS 54 E 362 DO STJ – REJEIÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JORGE ANTONIO DOS SANTOS - CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A preexistência de legítima negativação anterior em nome do devedor afasta
a ocorrência de dano moral indenizável,
nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
R$ 54,99 – 17/03/2022 – CONTRATO 052286141000050 “sub judice”
, bem como condenou a parte recorrente

BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais,

em decorrência da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.

1.1.
Ausência de conduta ilícita.

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4.
Termo inicial dos juros moratórios - sumulas 54 e 362 do STJ

2.

Das razões recursais da parte recorrente
LUAN AFONSO DA SILVA
.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2.
Termo inicial dos juros moratórios - súmulas 54 e 362 do STJ

A parte recorrente
LUAN AFONSO DA SILVA
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações das partes recorrentes, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Das razões recursais da parte recorrente BANCO BRADESCO S.A..

1.1.

Ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito
R$ 54,99 – 17/03/2022 – CONTRATO 052286141000050
inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Desse modo, tenho que deve ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
(telas sistêmicas, faturas e relatórios)
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, no caso em testilha, em consulta realizada por este magistrado via sistema BOA VISTA (CARTA HA0123016943), observo que a parte recorrida possui restrição cadastral anterior à realizada pela empresa recorrente (
BOTICARIO PROD DE BELEZA LTDA – R$ 304,26 – exibição em 31/03/2022
),
sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima
, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo i. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexistia legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

1.4.

Termo inicial dos juros moratórios – incidência das sumulas 54 e 362 do STJ.

Com relação ao pleito da parte recorrente para alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária para a data do
decisum
, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e da correção monetária a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
LUAN AFONSO DA SILVA.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 1.2.

2.2.

Termo inicial dos juros moratórios – incidência das sumulas 54 e 362 do STJ.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foi discutida no tópico 1.2.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
LUAN AFONSO DA SILVA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
BANCO BRADESCO S.A.
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
J
ulgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida
,
em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
LUAN AFONSO DA SILVA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023